Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709588-37.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA AGRAVADAS: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONSTRUTORA ARTEC S/A DESPACHO GOIÁS CONSTRUTORA LTDA E OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Alegam, ainda, que o recurso impugnou os fundamentos do acórdão combatido, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 29709516, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados FREDERICO CAMARGO COUTINHO, OAB/GO 23.266 e LUCIANA HÖHL MAFFRA M. PEREIRA, OAB/GO 23.080. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026